Tribunal: TJES
Processo: 5023257-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023257-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTANA e outros
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5023257-92.2023.8.08.0024

RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE SANTANA e SARA MATIAS DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. CONDIÇÃO INADEQUADA DOS SANITÁRIOS. CINTO DE SEGURANÇA SUPOSTAMENTE QUEBRADO. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
PEDRO HENRIQUE SANTANA
e
SARA MATIAS DA SILVA SANTANA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, na qual os autores narram, em apertada síntese, que adquiriram passagens de transporte rodoviário interestadual junto à requerida e que o assento não possuía cinto de segurança. Além disso, afirmam que o uso do banheiro foi restrito no decorrer da viagem. Se sentem lesados, motivo pelo qual pleiteiam a condenação da requerida em danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8707201.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8707213).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 8707215), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha de prestação de serviços e, via de consequência, o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8707224, ocasião em que a requerida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Defiro
o benefício de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8707224 – pág. 03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente aos IDs 8707216 e ss. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega fazer
jus
a indenização por danos morais, em razão da condição precária do transporte rodoviário fornecido pela empresa requerida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, os Recorrentes não comprovaram minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que o áudio anexado ao ID 8707189, e os demais documentos colacionados, não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Importa dizer que, com relação à alegação de que os cintos de seguranças estariam quebrados e/ou inadequados para o uso, os autores não apresentaram nenhuma prova condizente.

Especificamente com relação ao alegado vício, ressalto que a prova seria produzida com facilidade por meio de fotos e/ou os autores/recorrentes poderiam ter pleiteado a produção de prova testemunhal para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, contudo, questionados, requereram o julgamento antecipado da lide (vide ID 8707207).

Na verdade a narrativa autoral é um tanto contraditória nesse aspecto, como bem observado pelo sentenciante no trecho transcrito abaixo (ID 8707213):

No mérito, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Da análise dos autos, entende-se que os autores não assistem razão em seus pedidos. Os requerentes se sentem lesado, uma vez que afirmam que o veículo apresentava vício, pois não possuía cinto de segurança. Além disso, alegam que os passageiros foram impedidos de utilizar o sanitário do ônibus, o que também teria causado constrangimentos.

A despeito de terem afirmado que se sentiram lesados pelo fato do cinto de segurança não funcionar, denota-se da própria narrativa da inicial que os autores tiveram conhecimento do vício ainda no início da viagem.

Logo, caso houvesse o fundado temor com a sua segurança, poderiam os requerentes ter optado por rescindir o contrato e não seguir viagem nas condições mencionadas.

Entende-se que, ao aceitarem o transporte nas condições contratadas, as alegações de que se sentiram medo e aflição não se sustentam. Ademais, tampouco colacionaram fotos de que o assento estava quebrado e em condições precárias, razão pela qual deixaram de provar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório, previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Por fim, da análise do áudio juntado pelos próprios autores, é possível verificar que o sanitário do veículo estava em condições de uso, não sendo a hipótese de restrição do acesso aos passageiros ao uso do banheiro do local.

Portanto, não obstante a combatividade dos autores/recorrentes, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

No mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS.VIAGEM EM ÔNIBUS DE OUTRA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE QUE O ÔNIBUS ESTAVA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor alega que adquiriu passagem de ônibus com destino à Uberaba/MG para viagem no dia 26/12/2016 e que foi informado pela empresa que teria que viajar em ônibus de outra empresa pois aquele estava lotado. Aduz que o novo veículo não possuía condições de higiene nem ar condicionado e estava em péssimas condições. Pleiteia indenização em danos materiais e morais. 2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a empresa ré possuía autorização da ANTT para operar o trecho em veículo de outra empresa e que o autor não demonstrou a lesão consistente na precariedade do ônibus que realizou a viagem. 3. Insurge-se o recorrente aduzindo que houve falha no dever de informação da requerida ao não informar o consumidor o motivo correto da mudança de ônibus. Alega ainda que pelas fotos juntadas ao feito ficou demonstrada a inferior qualidade do novo veículo, de forma que faz jus à indenização. 4. Razão não assiste ao recorrente. Quanto à alegação de falta do dever de informação suscitada pelo recorrente, tal matéria não foi alegada na inicial tampouco debatida durante o processo, constituindo-se como inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
5. A discussão do processo cinge-se à alegação de que o veículo estava em más condições de uso de forma a dar ensejo à reparação por danos materiais e morais. 6. O ônus da prova compete a quem alega conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Incabível a inversão do ônus probandi no caso em questão visto que não demonstrada a verossimilhança das alegações. Ademais, a inversão seria impossível, in casu, visto que acarretaria o ônus de produção de prova diabólica pela ré, consistente em comprovar fato negativo de não ter colocado para circular um veículo com condições insalubres de trafegabilidade. 7. Pela prova encartada nos autos, percebe-se que a empresa ré possuía autorização para operar o trecho em questão utilizando-se de veículo de outra empresa (ID 11065112). 8. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
9. Na situação em tela, não houve qualquer ato ilícito da ré ao colocar o recorrente em outro veículo ao passo que possuía autorização expressa para isso e o objetivo seria atingido da mesma forma.
10. Das provas juntadas pelo autor (fotos de ID 3725673), não ficou comprovado que o ônibus da empresa Útil, o qual a viagem foi realizada, carecia de condições de salubridade ou possuía defeitos aptos a macular atributo da personalidade do autor. 11. Na verdade, as fotos demonstram que o veículo era ?Executivo?, nos mesmos moldes do veículo da empresa ré. Desta feita, não comprovou o autor os fatos constitutivos de seu direito, de modo que não merece reforma a sentença de origem.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.(TJ-DF 0702978-32.2017.8.07.0004 1090233, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2018) (destaquei).

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos autores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)